Tribunal: TJSP
Processo: 0000370-53.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, PELA APLICAÇÃO DO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA', DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA, ANOTADA A ADMISSÃO DOS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, PELA APLICAÇÃO DO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA', DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA, ANOTADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – COMPORTAMENTOS CONTRÁRIOS À LEI QUE PERDEM A CARACTERÍSTICA DE BAGATELA DIANTE DE SUA REPROVABILIDADE E POR CONTA DO BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA TRIFÁSICO, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL FAVORÁVEL – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000370-53.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOAO
BATISTA ALVES SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000370-53.2018.8.26.0032 -Voto no 18023
2
Apelação Criminal no 0000370-53.2018.8.26.0032
Apelante: Joao Batista Alves Siqueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 18023
EMENTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE
LESÃO
CORPORAL
QUALIFICADA
PELA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o).
APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO,
PELA
APLICAÇÃO
DO
'PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA',
DEDUZINDO-SE
PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS
PALAVRA DA VÍTIMA QUE SE
DEVE CONSIDERAR COM PRIMAZIA, ANOTADA A
ADMISSÃO
DOS
FATOS
PELO
ACUSADO

COMPORTAMENTOS
CONTRÁRIOS
À
LEI
QUE
PERDEM A CARACTERÍSTICA DE BAGATELA DIANTE
DE SUA REPROVABILIDADE E POR CONTA DO BEM
JURÍDICO TUTELADO CONDENAÇÃO MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O
SISTEMA
TRIFÁSICO,
ESTIPULANDO-SE
REGIME
INICIAL FAVORÁVEL BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO
DA
REPRIMENDA
CORPORAL
INADMISSÍVEL

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 106/110) proferida pelo
MM Juiz de Direito Dr. Danilo Brait, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que JOÃO BATISTA ALVES SIQUEIRA foi condenado,
por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, a 3 (três) meses de
detenção, no regime inicial aberto, facultando-se a ele o direito de
recorrer solto.
Apelou a Defesa. Em suma, busca a absolvição, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000370-53.2018.8.26.0032 -Voto no 18023
3
argumento da desnecessidade de aplicação de pena no caso concreto,
ante a incidência do princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente,
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 117/126).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
137/142), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 155/157), vindo conclusos a
esta Relatora em 3 de setembro de 2019.
É o relatório.
O julgado não merece reparos.
A acusação contra o réu, em suma, foi a de que no dia 22
de novembro de 2017, por volta de 19 horas, na Rua Manoel Balthazar
Sobrinho, no bairro Jardim Umuarama, em Araçatuba, dolosamente
ofendeu a integridade corporal de sua companheira Teonilia de Jesus
Silva, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no
laudo de exame de corpo de delito.
A materialidade está demonstrada pelo boletim de
ocorrência e pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 11/12), nem se
olvidando o teor da prova oral produzida.
Em sede policial, JOÃO disse que mantém relacionamento
com a vítima há mais de oito anos e que possuem um filho em comum.
Disse que na data dos fatos estava em um bar e a ofendida foi até o local
buscá-lo, relatando que discutiram durante o trajeto para casa a respeito
do valor da conta do bar, ocasião em que ficou nervoso e a agrediu no
rosto com as costas da mão, constatando que houve um corte interno na
boca da vítima e que sangrou. Afirmou que não se separaram após os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000370-53.2018.8.26.0032 -Voto no 18023
4
fatos (fls. 36/37). Em juízo, ratificou a versão anteriormente
apresentada.
A vítima, de seu lado, afirmou que na data dos fatos o réu
ligou pedindo que o buscasse no trabalho e, ao chegar no local, ele
estava um pouco alterado, pois havia ingerido bebida alcoólica. Disse
que pagou a conta do bar, de cerca de R$ 40,00, e durante o trajeto para
casa questionou o réu a respeito do valor da conta, momento em que ele
passou a proferir palavrões e lhe desferiu um soco na boca. Afirmou
que em momento algum agrediu o acusado. Contou que ainda mantém
relacionamento com o réu e que residem juntos. Disse que JOÃO já a
havia agredido anteriormente e após o ocorrido não ocorreram mais
agressões físicas.
Então, o acervo probatório colhido nas duas fases do
processo não pode ser visto como insuficiente, porque se tem a palavra
da vítima e o laudo pericial atestando lesões (“lesão corto contusa de
aproximadamente 1,5 cm em região interna do lábio inferior onde foi
dado 3 pontos de sutura” fls. 11/12), além da admissão dos fatos pelo
réu, justificando-se o decreto condenatório e não havendo qualquer
excludente.
Sendo completamente descabido argumentar, também, com
a aplicação do denominado “princípio da insignificância”, mera
construção doutrinária não amparada pela legislação em vigor, diante da
relevância penal e da reprovabilidade da conduta do réu, a cometer
delito contra a integridade física da companheira, desimportando o grau
das lesões verificadas. Até porque a dignidade da pessoa também se
constitui no bem jurídico resguardado pela tipificação legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000370-53.2018.8.26.0032 -Voto no 18023
5
Não custa reiterar, como já se decidiu, que o princípio da
insignificância não foi estruturado para legitimar condutas desvirtuadas,
senão para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo Direito Penal. Como já se decidiu reiteradamente,
comportamentos contrários à lei, mesmo que insignificantes, perdem a
característica de bagatela diante de sua reprovabilidade e por conta do
bem jurídico tutelado (Ag no HC no 369.673/MS, rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe 23.2.2017; HC no 102.088/RS, rel. Mina Cármen
Lúcia, DJe de 21.5.2010).
Fazendo-se oportuna ainda a lembrança de que não têm
aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito das relações
domésticas, nem o princípio da insignificância nem o da bagatela
imprópria, sendo pacífica a construção jurisprudencial no sentido
da relevância penal de tais condutas e sequer implicando, a
eventual reconciliação das partes envolvidas em desnecessidade da
pena (grifo nosso) (AgReg no REsp no 1.550.510/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 1.10.2015; HC no 331.580/MS, rel. Min.
Maria Thereza Assis Moura, j. em 17.9.2015).
Nesse sentido a Súmula no 589, do E. Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “é inaplicável o princípio da insignificância nos
crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito
das relações domésticas.”
Enfim, revela-se lícita e jurídica a condenação do réu pelo
delito descrito na denúncia, por isso que inadmissível o pleito
absolutório.
Relativamente à dosagem vê-se como obedecido o sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000370-53.2018.8.26.0032 -Voto no 18023
6
trifásico (art. 68 do CP) porque sopesadas as circunstâncias judiciais,
ficou a pena-base no mínimo em 3 meses de detenção, apontando-se
pelo magistrado sentenciante a normalidade das circunstâncias judiciais.
Em seguida, a atenuante da confissão espontânea não
poderia beneficiá-lo ainda mais, inclusive a teor da jurisprudência
(Súmula no 231, do STJ).
Ausentes causas modificadoras, tornou-se definitiva a
reprimenda, a reputar-se como adequada para o cumprimento de suas
finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização.
O regime inicial escolhido foi o aberto, mais brando, e
denegando-se acertadamente a benesse da substituição da pena corporal
por conta da violência empregada, cumprindo lembrar, aqui, que o
termo "violência" contido no art. 44, I, do CP, não comporta
quantificação ou qualificação, impossibilitando a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da violência
doméstica. Esta, a pacificada construção da jurisprudência (AgReg no
REsp no 1.567.087/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 6.11.2017; HC no
280.788/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 3.4.2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora